Tribunal: TJSP
Processo: 2224273-35.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2224273-35.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada NORMA TEZOTO DEMARTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224273-35.2017.8.26.0000/50000 - Tietê 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: NORMA TEZOTO DEMARTINI
VOTO no 126.842
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de conferir
efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar
a interposição de recurso competente Órgão jurisdicional que
não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal
ou constitucional
Inadmissibilidade
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade Rejeição.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
164/166.
Pleiteia o embargante seja concedido efeito infringente ao acórdão, com o
fim de ser revisto o acórdão proferido em razão da revelia relativa, bem como em razão do
excesso de execução.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
Inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
justificasse a interposição do recurso em análise.
Conforme destacado no julgado, a decisão agravada rejeitou a
impugnação apresentada pelo Banco por ser intempestiva. Nada dispôs a decisão quanto o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado e o excesso de execução, de modo que
as razões recursais são absolutamente divorciadas do quanto foi apreciado em sede
recursal, o que por si só já ensejaria a rejeição dos embargos apresentados.
Então, nada a salvar.
Verifica-se, aliás, que o intuito do embargante é o de conferir efeito
infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o resultado do julgamento, o que não é
permitido nesta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224273-35.2017.8.26.0000/50000 - Tietê 3/4
A esse propósito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, conforme posto nas próprias razões de embargos de
declaração ora analisadas, os mesmos foram interpostos para o cumprimento formal do
prequestionamento que diz o embargante ser aqui necessário. Portanto, está claro que não
há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que necessitasse qualquer
modificação ou aclaramento.
De todo modo, o órgão jurisdicional não pode ser havido como órgão de
consulta, notadamente sobre vigência ou inteligência de disposições legais e
constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a questões diversas. A esse propósito,
conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado
a responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269);
a questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente
discutida no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl,
rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u.,
DJU 11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à
interpretação de dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP
Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram
v.u., DJU 31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São
Paulo, 35a edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224273-35.2017.8.26.0000/50000 - Tietê 4/4
Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator